Tribunal: TJMT
Processo: 1004256-65.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1004256-65.2020.8.11.0040
APELANTE: LUCAS ALVES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR FALTA DE PROVAS – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR ERRO DE TIPO – ALEGADA IGNORÂNCIA QUANTO A MENORIDADE DO COMPARSA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RÉU NÃO DEMONSTROU DESCONHECER A MENORIDADE DO OUTRO AGENTE DELITIVO - 4. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA COM A POSITIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADA NA PREMEDITAÇÃO DA AÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO No. 49 DO TJMT – 5. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS – 6. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO – FRAÇÃO CABÍVEL PARA CADA ATENUANTE GENÉRICA DEVE FIGURAR EM 1/6 (UM SEXTO) – CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – 7. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA SIMILARIDADE COM A PENA CORPÓREA – 8. DESCONSTITUIÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O reconhecimento fotográfico do acusado perante a autoridade policial, posteriormente ratificado em juízo, aliado as declarações harmônicas prestadas pela vítima, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, ademais a regra do artigo 226 do Código de Processo Penal é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.
2. Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu quanto ao crime de roubo majorado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.
3. A alegação de que o réu desconhecia a menoridade do comparsa que o auxiliou na ação criminosa, deve ser provada pelo turno defensivo, não se prestando a mera alegação de desconhecimento, para caracterizar o erro de tipo.
4. A circunstância judicial da culpabilidade deve figurar em desfavor do réu na primeira fase de dosimetria, quando o magistrado ao negativar, fundamentou a intensidade da culpabilidade na premeditação da ação criminosa. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 49 do TJMT, que assim estabelece: "A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa."
5. Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, é imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em seu favor na segunda fase de dosimetria.
6. Uma vez reconhecida a atenuante genérica em favor do apenado, esta deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto) se não houver fundamentação válida do magistrado em sentido contrário.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.)
7. A pena de dias-multa deve acompanhar a pena corpórea, de modo a não fugir da similaridade e apresentar disparidade.
8. Não se conhece de pleito pretendendo o decote do concurso formal de crimes, se o próprio magistrado sentenciante reconheceu e aplicou o concurso material de crimes, por entender mais benéfico ao réu.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004256-65.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCILIO RIBEIRO FILHO - CPF: 002.371.771-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS ALVES DA SILVA - CPF: 043.666.332-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANA CAVALCANTE GRANDO - CPF: 057.507.121-41 (APELANTE), ELESSANDRA ALVES DA SILVA - CPF: 696.408.902-00 (ASSISTENTE), LUCILIO RIBEIRO FILHO - CPF: 002.371.771-88 (VÍTIMA), SILVANA CAVALCANTE GRANDO - CPF: 057.507.121-41 (TERCEIRO INTERESSADO), M. S. D. S. - CPF: 093.301.331-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – 1. PRETENDIDA A NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA À FORMALIDADE ÍNSITA NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENSÃO INCABÍVEL – MERA RECOMENDAÇÃO QUE PRESCINDE DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR FALTA DE PROVAS – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O DELITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR ERRO DE TIPO – ALEGADA IGNORÂNCIA QUANTO A MENORIDADE DO COMPARSA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RÉU NÃO DEMONSTROU DESCONHECER A MENORIDADE DO OUTRO AGENTE DELITIVO - 4. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE APLICADA COM A POSITIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FUNDAMENTADA NA PREMEDITAÇÃO DA AÇÃO CRIMINOSA – ENUNCIADO No. 49 DO TJMT – 5. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – POSSIBILIDADE – RÉU MENOR DE 21 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS – 6.
FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO – FRAÇÃO CABÍVEL PARA CADA ATENUANTE GENÉRICA DEVE FIGURAR EM 1/6 (UM SEXTO) – CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – 7. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – NECESSÁRIA SIMILARIDADE COM A PENA CORPÓREA – 8. DESCONSTITUIÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CONCURSO MATERIAL RECONHECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reconhecimento fotográfico do acusado perante a autoridade policial, posteriormente ratificado em juízo, aliado as declarações harmônicas prestadas pela vítima, apresentam-se suficiente para estabelecer a autoria delitiva e, por consequência, hábeis a responsabilizá-lo pelo crime que lhe é imputado, ademais a regra do artigo 226 do Código de Processo Penal é mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

2. Incabível o acolhimento do pleito visando à absolvição do réu quanto ao crime de roubo majorado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, estando sua condenação fundada nos elementos de provas colhidos durante a instrução processual, em especial pelas declarações da vítima, que possuem especial valor em crimes desta natureza.

3. A alegação de que o réu desconhecia a menoridade do comparsa que o auxiliou na ação criminosa, deve ser provada pelo turno defensivo, não se prestando a mera alegação de desconhecimento, para caracterizar o erro de tipo.

4. A circunstância judicial da culpabilidade deve figurar em desfavor do réu na primeira fase de dosimetria, quando o magistrado ao negativar, fundamentou a intensidade da culpabilidade na premeditação da ação criminosa. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 49 do TJMT, que assim estabelece:
"A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa."

5. Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos, é imperioso o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em seu favor na segunda fase de dosimetria.

6. Uma vez reconhecida a atenuante genérica em favor do apenado, esta deve ser aplicada na fração de 1/6 (um sexto) se não houver fundamentação válida do magistrado em sentido contrário.

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.)

7. A pena de dias-multa deve acompanhar a pena corpórea, de modo a não fugir da similaridade e apresentar disparidade.

8. Não se conhece de pleito pretendendo o decote do concurso formal de crimes, se o próprio magistrado sentenciante reconheceu e aplicou o concurso material de crimes, por entender mais benéfico ao réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUCAS ALVES DA SILVA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT, que o condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no. 8.069/1990), na forma do caput do artigo 69 do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de a 12 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 60 dias-multa.

Inconformado, o recorrente pleiteia, preliminarmente,
a nulidade do reconhecimento fotográfico
promovido, sustentando não terem se esgotado todos os meios necessários para o reconhecimento do acusado, nos termos da lei. No mérito, pretende
a absolvição do crime de roubo
, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, e do crime de corrupção de menores, por erro de tipo essencial.

Subsidiariamente, busca, com relação ao
delito de roubo, a retificação da pena-base,
a fim de afastar a culpabilidade e a incidência da fração de 1/6, da atenuante da menoridade relativa e a redução da pena de multa ao mínimo legal. Ao final, sustenta
não ser possível
, na hipótese,
o concurso formal de crimes.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso do apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do douto Procurador em substituição, Dr. Gerson Natalicio Barbosa, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso
, para que seja reconhecida a menoridade relativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o réu Lucas Alves da Silva e dois comparsas, um deles adolescente, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram mediante violência física e grave ameaça um veículo, um aparelho celular e a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), pertencentes a Lucílio Ribeiro Filho, que teve sua liberdade restringida durante o evento delituoso.

Na data de 14-4-2020 a vítima, motorista de aplicativo, aceitou realizar o transporte do apelante e do menor de 16 anos Maksuel Santos Silva, que solicitaram o serviço na rua São Sebastião, bairro São José I, em Sorriso-MT, e que tinham como destino a avenida Tancredo Neves.

No entanto, na rua São Roque, Lucas Alves da Silva sacou a arma de fogo, anunciou o roubo e assumiu a direção do veículo. A vítima foi colocada no banco traseiro, permanecendo ajoelhada, com a cabeça baixa e sob constantes ameaças e agressões por coronhadas perpetradas pelo adolescente, que passou a ter a posse do revólver.

Em determinado momento, o réu, após manter contato por telefone, dirigiu-se à residência onde estava sua companheira, ocasião em que esta ingressou no automóvel. Mesmo com a presença de Silvana Cavalcante Grando, as ameaças e agressões a Lucílio Ribeiro Filho não cessaram.

Posteriormente, já na rua Alencar Bortolanza, bairro Industrial, a vítima entrou em luta corporal com o adolescente, de modo que Lucas Alves da Silva parou bruscamente o veículo, a fim de tentar contê-la com a ajuda de sua companheira. Porém, Maksuel Santos Silva deixou a arma de fogo cair, oportunidade em que Lucílio Ribeiro Filho conseguiu se desvencilhar, abrir a porta do carro e fugir.

Os agentes, a seu turno, empreenderam fuga pela rodovia MT 242, em direção ao bairro Nova Aliança. Tempos depois o veículo marca Chevrolet, modelo Onix, foi localizado pelo centro integrado de operações aéreas da polícia militar nas proximidades do bairro Novo Horizonte II.

Posto isso, passo as insurgências recursais.

PRELIMINAR DA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL.

A defesa do recorrente afirma ter havido
nulidade processual
por cerceamento de defesa, haja vista a ausência de reconhecimento pessoal do apelante.

Sustenta que o reconhecimento por fotografia deve ser utilizado apenas quando não houver possibilidade de fazê-lo pessoalmente e de acordo com as diretrizes do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Analisando a questão posta pelo recorrente, tenho que não há complexidade na compreensão e decisão do ponto posto à debate.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não inviabiliza a comprovação da autoria, desde que a sentença condenatória esteja fundamentada não apenas no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas no conjunto fático probatório colhido no decorrer da instrução criminal e, analisando detidamente os autos, verifica-se que o conjunto probatório é seguro e coerente em comprovar que o apelante foi o autor do delito descrito na exordial acusatória, não tendo a condenação sido baseada tão somente no reconhecimento do réu, tendo o magistrado de origem fundamentado a decisão no conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo a vítima Lucílio Ribeiro Filho reconhecido através de registro fotográfico o apelante, na fase policial, tendo ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (id. 84317530, 84321476, 84321475).

O artigo 226 do Código de Processo Penal aduz que o procedimento nele prescrito deverá ser seguido se possível e não obrigatoriamente, não se tratando, assim, de regra cuja inobservância causa necessariamente a nulidade do ato.

Segundo Guilherme de Souza Nucci:

“8. Abrandamento da regra: aquiescemos, nesse prisma, com a lição de Tourinho Filho, quando menciona que a expressão ‘se possível’ refere-se ‘à exigência de serem colocadas pessoas que guardem certa semelhança com a que deve ser reconhecida’ (Comentários ao Código de Processo Penal, v. 1, p. 432) e não com a obrigatoriedade de colocação de várias pessoas lado a lado. Realmente, o abrandamento da regra deve ser visto com relação ao aspecto visual de colaboradores do processo de reconhecimento, visto ser possível inexistir, no local, quem tenha parecença com o reconhecendo, razão pela qual outros serão eleitos para o ato” (Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. rev., ampl. e atual., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 529).

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

“(...) ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE NO AUTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. CONFIRMAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO EM JUÍZO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 2. Na hipótese em tela, o auto de reconhecimento policial do paciente não contém qualquer eiva capaz de impedir a sua utilização como prova nos autos, sendo certo, outrossim, que foi confirmado por uma das vítimas em juízo, cujas declarações, consoante consignado na sentença condenatória, encontram-se em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no feito. (...). 2. Habeas corpus não conhecido." (HC 316.294/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015).

Em que pese à alegação defensiva, o pedido não comporta guarida.

É da letra do dispositivo legal supostamente violado:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no inciso III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento”.

Denota-se que não há como desconsiderar a condição “se possível” quando da análise da regra de que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la.

Ou seja, quando não for possível, válido será o reconhecimento efetuado sem tal observância, posto que se trata de mera recomendação legal e não regra de observância obrigatória.

Não obstante, o que vale é a certeza do reconhecimento por parte da vítima que apontou o recorrente como participante do crime em questão. Ou seja, o conteúdo do reconhecimento sobrepõe à sua forma.

Portanto, o reconhecimento do apelante pela vítima, em consonância com o acervo probatório, torna inexistente qualquer ponto contraditório ou duvidoso quanto a identificação do recorrente como o autor do delito de roubo majorado.

Entendo que o reconhecimento fotográfico não invalida a prova de autoria acostada aos autos, pois no momento do reconhecimento em sede policial, a memória da vítima era recente sobre as características físicas dos assaltantes, o que contribuiu com fidedignidade o reconhecimento em juízo.

Inclusive, há mencionar, que a ausência de reconhecimento fotográfico, quando disponíveis outros meios de provas nos autos, não invalidade a condenação do réu.

Nesse sentido, traz-se à colação julgado no Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL E JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. As instâncias ordinárias atribuíram a autoria do delito ao ora paciente com fundamento no conjunto de provas devidamente produzido durante a instrução criminal. Para se afastar essa conclusão, é necessária a incursão aprofundada em questões fáticas, o que é incabível em sede de habeas corpus. 3. Ressalta-se ainda que a ausência de ratificação, em juízo, do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado pela vítima durante o inquérito policial não conduz, por si só, à nulidade da condenação, tendo em vista a existência de outras provas, sobretudo a testemunhal. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 435.268/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Assim, perfeitamente válido o reconhecimento efetuado pela vítima, em harmonia com as demais provas colacionadas aos autos.

Rejeito a preliminar.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO.

No mérito, a defesa do apelante insurge-se contra a r. sentença condenatória, buscando sua absolvição do crome de roubo, sob o argumento de que não há provas suficientes para embasar a condenação, e do crime de corrupção de menores, por erro de tipo, por alegar desconhecer a menoridade do comparsa
.

No presente caso, a
materialidade
do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência no. 2020.95559,

além, é claro, da prova oral produzida.

No que tange à
autoria
, embora o apelante tenha negado à prática delitiva nos autos, tem-se ao analisar os autos, um quadro em sentido oposto.

A vítima Lucílio Ribeiro Filho relatou de forma detalhada a ação criminosa, descrevendo o seguinte:

“QUE no dia 14/04/2020 (terça-feira) recebeu uma solicitação pelo aplicativo Urbano Norte para uma corrida; [...] QUE o local de busca do solicitante era Rua São Sebastião, Bairro São José I, esquina com o Supermercado Bom dia; [...] QUE ao chegar no local de busca do solicitante, os suspeitos estavam aguardando na esquina do Supermercado Bom dia; QUE estavam em dois homens; QUE a característica de um dos indivíduos é magro, moreno, cabelo baixo do tipo degradê e camiseta azul; QUE o segundo indivíduo moreno, baixo, forte, cabelo baixo do tipo degradê; QUE o declarante seguia pela Rua São Roque, quando os indivíduos solicitaram que o declarante parasse em uma residência para pegarem um celular; QUE ao declarante parar o automóvel, os suspeitos colocaram uma arma de fogo em sua cabeça e anunciaram que se tratava de um roubo; QUE o suspeito de características moreno, baixo, forte, cabelo do tipo degradê quem inicialmente estava com o revólver e colocou a arma de fogo na cabeça do declarante; QUE após anunciar o roubo, o suspeito que inicialmente estava com a arma de fogo assumiu a direção do veículo e passou o revólver para o segundo indivíduo de característica magro, moreno, cabelo baixo tipo degradê e camiseta azul; [...] QUE em determinado momento do assalto, o declarante se desesperou e então o suspeito que tomou posse da arma de fogo após o anúncio do roubo passou a agredir a vítima com coronhadas na cabeça; QUE o suspeito deu cerca de 03 (três) ou 04 (quatro) coronhadas na cabeça; QUE sob ameaças os suspeitos diziam para o declarante ficar com a cabeça inclinada para baixo, com o intuito da vítima não reconhecer o local onde estavam passando; QUE já no volante, o suspeito que estava na direção do veículo, realizou uma ligação para uma mulher e disse a seguinte frase "NÃO AMOR JÁ ESTOU PASSANDO AÍ, SÓ VIM AQUI NO BOM DIA COMPRAR UM CIGARRO"; QUE então em determinado momento os suspeitos pararam o automóvel, não sabendo dizer a localização, e uma mulher adentrou o veículo; QUE a mulher adentrou o veículo e em nenhum momento conversou com os suspeitos ou com o declarante; QUE a mulher viu o declarante de joelhos dentro do automóvel, sendo que um dos suspeitos estava com uma arma de fogo em sua cabeça, e nada disse, o que indica ela como participante do crime; QUE em determinado momento o declarante entrou em luta corporal com o suspeito que estava com o revólver em sua cabeça; QUE em determinado momento o suspeito que estava dirigindo o veículo parou bruscamente o automóvel e então, juntamente com a mulher, tentaram segurar o declarante; QUE em determinado momento o revólver que estava com o suspeito caiu ao solo, oportunidade na qual o declarante conseguiu abrir a porta do veículo e se evadir do local correndo; QUE o suspeito parou o veículo em frente ao estabelecimento conhecido como Clube do Rodão, localizado na Rua Alencar Bortolanza, Bairro Industrial, local onde o declarante conseguiu fugir dos envolvidos; QUE seu veículo foi localizado pela Polícia Militar, grupo CIOPAER, aos fundos do Bairro Novo Horizonte II; [...] QUE reconhece fotograficamente o suspeito LUCAS ALVES como sendo o rapaz que inicialmente lhe abordou colocando o revólver em sua cabeça e anunciando o roubo; QUE reconhece fotograficamente LUCAS ALVES como sendo o suspeito que assumiu a direção do veículo; QUE reconhece fotograficamente LUCAS ALVES como sendo o rapaz que realizou uma ligação telefônica a uma mulher, provavelmente sua namorada por haver chamado a feminina como "AMOR". (sic - id. 84317529)

A vítima em juízo ratificou a versão apresentada na fase extrajudicial e procedeu com o reconhecimento fotográfico do réu.

A testemunha Elessandra Alves da Silva, mãe do réu/apelante, afirmou em juízo que Lucas Alves da Silva permaneceu em casa na data dos fatos cuidando de sua filha bebê e de seus irmãos, e na seara extrajudicial, prestou esclarecimentos, que ainda que tentem se distinguir do quadro apresentado pela vítima, curiosamente se identificam com a narrativa desta:

"[...] que o dia do crime 14.04.2020, o seu filho /suspeito chegou em sua casa juntamente com SILVANA CAVALCANTE GRANDO e MAXUEL SANTOS SILVA, porém a declarante afirma que por volta das 12:00 hs, teria que sair, e ainda pediu para Lucas ficar em casa, mas este disse que não poderia ficar na casa, porque tinha um negócio para fazer mais tarde. QUE então quando chegou em casa encontrou LUCAS e SILVANA dentro do quarto. QUE a declarante afirma que perguntou para os seus filhos se LUCAS tinha saído e eles responderam que sim, e que passava das 14:00 hs quando um carro branco, tipo um Onix, chegou em sua casa e pegou SILVANA e que saíram. QUE SILVANA e LUCAS chegaram por volta das 19:00 hs e não saíram mais. QUE no dia 15/04/2020, no período da tarde, MAXUEL chegou na casa da declarante em um veículo branco, quando a declarante falou que estava com dó do motorista do uber que havia sido sequestrado, porque o mesmo deveria ter apanhado muito, foi quando SILVANA disse que a vítima não tinha apanhado muito, e que se falou que tinha apanhado muito era mentira." (sic - id. 84317531)

Assim, tenho, ainda que o réu/apelante negue de autoria, o depoimento coerente da vítima nas duas fases do processo e em sintonia com os dados dos autos, o reconhecimento fotográfico confirmado durante a persecução penal, as declarações extrajudiciais de Elessandra Alves da Silva, a comprovação de que o apelante usou sua própria linha telefônica para solicitar um motorista no aplicativo de transportes e a ausência de elementos que permitam aferir a ocorrência de erro de tipo essencial demonstram estreme de dúvidas a prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores por Lucas Alves da Silva.

Observa-se ainda que a polícia constatou que o número de telefone utilizado no aplicativo de transporte de passageiros pertencia ao apelante, conforme dados das empresas Urbano Norte e Telefônica Brasil S/A – Vivo (id. 84317532. fls. 5/6 e 84317533. fl. 4)

No caso, não há que se falar em anemia probatória, porquanto o apelante foi reconhecido pela vítima, e, como é cediço, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do agente e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Conquanto o direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis, de modo que, quando o apelante presta depoimentos nos moldes como vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela denúncia.

Necessário consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO (...) NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...) A condenação merece ser mantida, uma vez que amparada no farto conjunto probatório levado a efeito na sentença condenatória. O contexto fático-probatório dos autos traduz uma posição firme e segura das vítimas, que reconheceram ambos os apelantes por meio de acervo fotográfico policial, e ratificaram o procedimento na fase instrutória, ao passo que as negativas de autoria são totalmente inconsistentes e isoladas nos autos, de sorte que ao invocarem um álibi, os apelantes deveriam comprová-lo, consoante os termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. (...)”
(Ap 124672/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados, via de regra, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

Os tribunais pátrios não recomendam retoque no julgado para propiciar a absolvição pretendida, se restou devidamente demonstrado que o réu participou ativamente do crime. Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL VALOR PROBANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU RATIFICADO EM JUÍZO – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DA ACUSADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha à palavra segura da vítima e o reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo, suficientes para ensejar a condenação.2) Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente quando a vítima do roubo reconhece que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.3) Recurso desprovido”.
(N.U 0005768-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).

Certo que não se deve conferir à vítima infalibilidade que não lhe é própria, afinal, como qualquer ser humano, também está sujeita a erro e de fato, tanto pelas causas lógicas quanto pelas causas morais, ou ainda pelas paixões, inclusive pela Justiça, muitas vezes se engana, tomando o falso como verdadeiro.

Todavia, na hipótese, ressalto que não há que se pôr em dúvida a palavra da vítima, pois, não tinha nenhum interesse em falsamente acusar pessoas inocentes, mesmo porque inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando ao ofendido uma leviana incriminação de pessoa desconhecida.

Desta feita, se não há prova de que a vontade da vítima tenha sido influenciada por qualquer outro motivo que não o de dizer a verdade, forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um juízo seguro de convicção.

Ademais, ao contrário do que aduz a defesa o magistrado de piso aplicou corretamente o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, pois,
infere-se a partir do édito objurgado a ausência de provas hábeis a ensejar o acolhimento da tese defensiva.

Portanto, ao julgar procedente a denuncia e condenar o acusado, o juízo sentenciante lançou mão de dados concretos e atinentes às peculiaridades fáticas com respaldo no lastro probatório a fim de demonstrar que a defesa não solicitou a realização da prova quando lhe cabia.

Assim, diante deste cenário ora delineado, inexiste espaço mínimo para a alegação de falta de provas
,
razão pela qual se ratifica a condenação pelo delito de roubo.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR ERRO DE TIPO.

Afirma o turno defensivo, que o réu desconhecia a condição de menoridade do comparsa, não havendo falar assim no crime de corrupção de menores.

De imediato, ressalto que quanto ao crime de corrupção de menores, é de responsabilidade da defesa, a prova do erro de tipo, o que não ocorreu nos autos, de modo que a mera alegação de desconhecimento da menoridade não tem o condão de infirmar a condenação.

Essa, inclusive, é a posição do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, § 2o, II, E § 2o-A, I, DO CP] – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO QUANTO À IDADE DO MENOR NÃO COMPROVADO – DESOBEDIÊNCIA [ART. 330, CP] – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

[...] A mera alegação de desconhecimento da idade do menor, desacompanhada de outros elementos que permitam aferir a existência de erro de tipo, é insuficiente para absolver o réu do crime de corrupção de menores. Precedentes desta Câmara e do STJ. (Apelação Criminal n. 0011057-82.2018.8.11.0040. Relator: Orlando de Almeida Perri. Câmaras Isoladas Criminais. Primeira Câmara Criminal. Data do julgamento: 2-2-2021. Data da publicação no DJe: 5-2-2021)

Assim, não há como dar azo a pretensão defensiva em mais esse particular.

DO AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE NA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO.

Busca o turno defensivo seja positivada a circunstância judicial da culpabilidade, em favor do apelante/réu.

Ao dosar a pena inicial do crime de roubo, o magistrado fundamentou que:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma extrapola o tipo penal, na medida em que o crime foi premeditado.”

Observo ao analisar os autos e a sentença condenatória, que o apelante e seus comparsas planejaram com antecedência o roubo, porquanto escolheram o alvo, utilizando de nome falso no aplicativo de transporte de passageiros e após o embarque em local previamente escolhido determinaram que a vítima conduzisse até outro ponto já combinado onde foi anunciado o assalto e tomada a direção do veículo.

A premeditação, evidenciada pelo planejamento antecipado da ação criminosa, indica um grau de reprovabilidade mais acentuado da culpabilidade do agente, o que justifica o aumento da pena-base, conforme o Enunciado Orientativo no. 49 do TJMT, que assim estabelece:

"A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa."

Dessa forma, a pena-base deve ser mantida inalterada.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E APLICAÇÃO DA FRAÇÃO EM 1/6 NA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO.

Pretende o turno defensivo o reconhecimento da menoridade relativa na segunda fase de dosimetria e a diminuição da pena secundária na fração de 1/6 (um sexto).

Ao dosar a pena secundária no crime de roubo, o magistrado considerou não existirem agravante e atenuantes a serem consideradas.

Ocorre que analisando os autos, observo que esta não é a realidade, senão vejamos;

Na hipótese, extrai-se de cópia da carteira de identidade que Lucas Alves da Silva nasceu em 27/03/2001, de modo que na data dos fatos (14/04/2020), possuía 19 anos e 17 dias (id. 84317531)

Nos termos da Súmula no. 74 do Superior Tribunal de Justiça, “Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”.

Apesar de não constar dos autos certidão de nascimento do apelante, a comprovação da menoridade relativa pode ser feita por outros documentos dotados de fé pública, não apenas o registro civil, no caso a carteira de identidade.

Assim, tenho como imperativo o reconhecimento da menoridade em favor do apelante.

Busca ainda o apelante, a redução de 1/6 (um sexto) em relação a atenuante da menoridade relativa.

Ao final da primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 07 anos de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria por não ter enxergado a atenuante da menoridade relativa, o judicante repetiu a pena de 07 anos de reclusão.

Quanto a fração para diminuição da pena secundária, ressalto não haver uma fração mágica, tampouco a lei especifica quais as frações corretas para cada situação dentro do universo chamado dosimetria de pena, porém a jurisprudência vem entendendo que o correto, em se tratando de cada circunstância atenuante, é a diminuição da pena intermediária em 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado." (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017.) [...] (STJ, AgRg no AREsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

Dessa forma, tenho por necessária a fixação da fração de 1/6, estabelecendo a pena intermediária em 05 anos e 09 meses de reclusão.

Mantenho na terceira fase, a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o-A, do Código Penal na fração de 2/3, fixando a pena final em 09 anos, 06 meses e 29 dias de reclusão.

Ao aplicar o concurso material entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, tem-se a pena final de 10 anos, 06 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

DA READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA.

Pretende o apelante a readequação da pena de dias-multa, para que acompanhe a pena corpórea.

Tenho de imediato que razão assiste ao recorrente, visto que a pena de multa deve manter simetria com a pena corpórea aplicada em desfavor do réu.

Assim, fixo a pena de multa em 40 dias-multa, por entender ser a necessária, bem como em simetria com a pena de prisão.

DA NÃO APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES.

Pretende o turno defensivo, não seja reconhecido e aplicado o concurso formal de crimes.

Analisando os autos, tenho que o
juízo sentenciante deixou de aplicar o concurso formal de crimes, expressamente, porque reconheceu ser mais benéfico o concurso material.

Dessa forma, carece de interesse recursal o referido pleito, razão pela qual deixo de conhece-lo.

Diante o exposto,
em parcial consonância
com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6, fixando a pena final em
10 anos, 06 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 40 dias-multa
, mantendo-se incólume os demais termos da r. sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021